Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-72.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL COLETIVA – Demanda ajuizada para declaração de nulidade dos atos de exoneração dos servidores da área da saúde, bem como sua reintegração aos cargos – Servidores que, mesmo aposentados, continuavam exercendo suas funções – Sentença de extinção do processo, reconhecendo a ilegitimidade de parte ativa do apelante SINDSAÚDE – Pleitos de reforma da sentença – Cabimento do

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL COLETIVA – Demanda ajuizada para declaração de nulidade dos atos de exoneração dos servidores da área da saúde, bem como sua reintegração aos cargos – Servidores que, mesmo aposentados, continuavam exercendo suas funções – Sentença de extinção do processo, reconhecendo a ilegitimidade de parte ativa do apelante SINDSAÚDE – Pleitos de reforma da sentença – Cabimento do recurso da apelante SINDSAÚDE e prejudicado o recurso do apelante MUN. DE POÁ – Ação que, embora intitulada como ação civil coletiva, consiste em verdadeira ação civil pública, em razão de seu objeto e pedido – Direito coletivo, espécie de direito transindividual, que pode ser combatido por ação civil pública – Legitimidade ativa dos sindicatos, para propositura de ação civil pública na defesa de interesses coletivos da categoria representada, que encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF – Princípio da unicidade sindical, ademais, que não tem o condão de afastar a legitimidade ativa do apelante SINDSAÚDE, mesmo porque este tem base territorial estadual, abarcando também os interesses dos servidores públicos de saúde do apelante MUN. DE POÁ – Sentença anulada – Recurso do apelante SINDSAÚDE provido, para reconhecer sua legitimidade ativa e anular a r. sentença, determinando-se a devolução dos autos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, ficando prejudicado o recurso do apelante MUNICÍPIO DE POÁ.